Tribunal: TJES
Processo: 0000055-41.2020.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000055-41.2020.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IAGO PEREIRA FERNANDES e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000055-41.2020.8.08.0069

APELANTES: IAGO PEREIRA FERNANDES, LAIRTON PEREIRA FERNANDES, AILTON MACHADO FERNANDES

Advogados do(a) APELANTE: ELVANI CARLOS LOURENCINI - ES14020-A, WILTON LEAL GOMES - ES32034-A, LUIZ AURELIO RAPOSO SANTIAGO - ES10936-A
Advogado do(a) APELANTE: LUIZ AURELIO RAPOSO SANTIAGO - ES10936-A
Advogado do(a) APELANTE: LUIZ AURELIO RAPOSO SANTIAGO - ES10936-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ART. 121, § 2º, I
I, III

E
I
V
,

D
O C
ÓDIGO
P
ENAL
.
GRAVAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. FALHA TÉCNICA. COMPREENSÃO. ART. 563, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
DECISÃO CONTRÁRIA AOS AUTOS. PROVAS. INOCORRÊNCIA
.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS
.
QUANTUM
.

SENTENÇA REFORMADA
.

1. As dificuldades técnicas encontradas não são suficientes para impedir a compreensão dos depoimentos prestados, dentro do contexto em que estão inseridas, não havendo prejuízo ao entendimento das falas. Assim, conforme determina o art. 563, do Código de Processo Penal, “
n
enhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”.

2. A expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, visa impor limite ao Tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado não se apoiar em absolutamente nenhuma prova judicial existente no feito, caracterizando-se uma decisão arbitrária.

2. A “
anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E decisão manifestamente contrária às provas dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos
" (HC n. 538.702/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019)

3. Trata-se de mero parâmetro a fração de 1/8, calculado sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima cominada ao delito, a cada circunstância judicial valorada negativamente
. “Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o índice de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
” (AgRg no AREsp n. 2.236.920/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023).

4. “A redução da pena em fração inferior a 1/6, em relação a atenuante deve ser fundamentado” (AgRg no AREsp n. 2.424.670/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023).

5.

Recurso
de Ailton Machado Fernandes negado provimento. Recurso de Iago Pereira Fernandes e de Lairton Pereira Fernandes dado parcial provimento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto em favor de Iago Pereira Fernandes e de Lairton Pereira Fernandes e negar provimento ao recurso interposto em favor de Ailton Machado Fernandes , nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000055-41.2020.8.08.0069

APELANTES: IAGO PEREIRA FERNANDES, LAIRTON PEREIRA FERNANDES, AILTON MACHADO FERNANDES

Advogados do(a) APELANTE: ELVANI CARLOS LOURENCINI - ES14020-A, WILTON LEAL GOMES - ES32034-A, LUIZ AURELIO RAPOSO SANTIAGO - ES10936-A
Advogado do(a) APELANTE: LUIZ AURELIO RAPOSO SANTIAGO - ES10936-A
Advogado do(a) APELANTE: LUIZ AURELIO RAPOSO SANTIAGO - ES10936-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
IAGO PEREIRA FERNANDES, LAIRTON PEREIRA FERNANDES E AILTON MACHADO FERNANDES

em face da r. Sentença (doc. 00000554120208080069 VOL 003.pdf, pp. 111/113), proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marataízes, por meio da qual, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, os apelantes foram condenados pela prática do crime previsto no
art. 121, § 2
º
, incisos
I
I,
III
e IV,
do Código Pena
l
,
imputando a Iago Pereira Fernandes a pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, a Ailton Machado Fernandes a pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e a LAIRTON PEREIRA FERNANDES a pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais (ID 5657933, p.02/38) a defesa dos réus pugna, inicialmente, pela anulação da Sessão do Tribunal de Júri, sustentando que a deficiência na gravação dos depoimentos inviabiliza a ampla defesa. Subsidiariamente, protesta por novo júri, aduzindo que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, motivo pelo qual a Sessão de Julgamento deve ser anulada. Ao final, requer a reforma da dosimetria.

Contrarrazões do Ministério Público (doc. 00000554120208080069 VOL 003.pdf, pp. 193/201), pugnando pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer
da Douta Procuradoria de Justiça (ID 6200934) manifestando-se pelo
d
es
provimento
do recurso.

Extrai-se da denúncia que, na manhã do dia 26/11/2019, à Rua Madre Josefina, Bairro Cidade Nova, Município de Marataízes, os apelantes em comunhão de vontades, com
animus necandi
, desferiram vários golpes contra a vítima Geovane Pereira Teixeira, com pedaços de pau e de ferro, causando-lhe lesões corporais que foram causa de sua morte.

Consta dos autos que o crime foi praticado por motivo fútil, em razão da vítima ter, anteriormente, jogado pedras na casa do apelante Iago, em razão de uma briga entre as partes.

Ademais, destacou-se, na inicial acusatória, que o crime foi praticado de forma cruel, uma vez que os apelantes espancaram a vítima, causando-lhe extremo sofrimento físico em razão de múltiplos golpes com pedaços de pau e de ferro, na face, cabeça, ombro, tórax e membros superiores.

Por fim, ressaltou-se que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que ela tinha deficiência mental (esquizofrenia) sendo perseguida e espancada pelos três apelantes.

Assim, após o encerramento do julgamento no Tribunal do Júri, com base nas respostas dos quesitos do Conselho de Sentença, o magistrado de primeiro grau prolatou sentença julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os recorrentes no crime de homicídio qualificado (
art. 121, § 2
º
, incisos
I
I, III
e IV,
do Código Pena
l
)
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, a defesa sustenta a nulidade da Sessão de Julgamento. Alega que a péssima qualidade da gravação, com sucessivos problemas na captação do áudio, resultou em partes inaudíveis, que impedem a ampla defesa.

Pois bem, após assistir à mídia, observo que houve alguns problemas técnicos na gravação da Sessão de Julgamento.

Contudo, cabe esclarecer que, quanto ao depoimento da testemunha Lourival dos Santos, o juízo determinou a reinquirição da testemunha em razão do microfone estar desligado no início de seu depoimento, motivo pelo qual não houve prejuízo.

Quanto aos demais momentos aduzidos pela defesa, as dificuldades técnicas encontradas não são suficientes para impedir a compreensão dos depoimentos prestados, dentro do contexto em que estão inseridas, não havendo prejuízo ao entendimento das falas.

Portanto, a despeito das alegações da defesa, não vislumbro prejuízos ao entendimento dos depoimentos. Assim, conforme determina o art. 563, do Código de Processo Penal, “
n
enhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”.

Prosseguindo, a defesa sustenta que a decisão dos jurados é contrária às provas dos autos

Como se sabe, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, visa impor limite ao Tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da
soberania dos veredictos
, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

Sendo assim, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

No presente caso, a Defesa afirma que a condenação foi
manifestamen
te
contrária à prova dos autos,
argumentando que não há provas acerca da autoria do
s
apelante
s
em relação ao crime que lhe
s

foi
imputado.

Todavia,
ao contrário do sustentado pela defesa, entendo que o Conselho de Sentença optou pela condenação dos apelantes pelo crime de homicídio qualificado consumado, acolhendo a versão dos fatos que mais lhe pareceu coerente e verossímil, através dos depoimentos produzidos
durante toda a instrução criminal
.

Saliente-se que para se afirmar que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos, ela não deve ter amparo em qualquer elemento fático probatório existente no processo – situação diversa da que se apresenta. Explico.

A materialidade está consubstanciada no Laudo de Exame de Local do Crime do Crime (doc. 00000554120208080069 VOL 001.pdf, pp. 385/397 e VOL 002. pp. 05/07) e Laudo de Exame Cadavérico e Diagrama do Corpo (doc. 00000554120208080069 VOL 001.pdf, pp. 91/93).

O cerne da discussão diz respeito à autoria do crime.

Em Sessão perante o Tribunal do Júri, a testemunha Lourival dos Santos conta que de um “janelão” de sua casa, conseguiu ver a vítima sendo perseguida pelos três apelantes, os quais conseguiram alcançá-la e agredi-la até a morte. Destacou, ainda, que a vítima estava desarmada.

A testemunha Márcia Mendes Games Rosa, em Sessão perante o Tribunal do Júri, conta que presenciou os três apelantes passando com pedaços de pau, perseguindo a vítima, virando a esquina. Pouco tempo depois, presenciou os três recorrentes voltando, entrando dentro de um veículo, evadindo em seguida. Após, viu a vítima morta, na rua.

Portanto, entendo que a condenação dos recorrentes encontrou eco em provas produzidas judicialmente, além de todas as provas do inquérito policial.

Sendo assim, considerando que o Conselho de Sentença julga pelo sistema da íntima convicção, que informa a atribuição individual de credibilidade às provas apresentadas, não é possível acolher a tese defensiva de absolvição, na medida em que
há provas

que corroboram a tese acusatória sufragada em Plenário de Júri.

Subsidiariamente, os apelantes pugnam pelo redimensionamento da pena.

Passo, então, à análise da primeira da dosimetria.

Com relação a

Iago Pereira Fernandes
.

Esclareço que o motivo e as circunstâncias do crime foram utilizados para qualificar o delito, razão pela qual foram valorados como neutros na primeira fase da dosimetria. Deste modo, os vetores negativados foram a
culpabilidade
e as
consequências extrapenais
. Vejamos:

“
Vislumbro que o acusado agiu com
culpabilidade
merecedora de reprovação social, tenho por certo que, a conduta do réu é altamente reprovável, porque ceifou uma vida humana, de forma premeditada, indo atrás da vítima até o local do crime, armado com um pedaço de ferro, efetuando vários golpes na vítima, cometendo o crime bem próximo da casa da vítima, conforme conjunto probatório; (...) as
consequências extrapenais
foram gravíssimas, gerando grave sequela e abalo psicológico na família da vítima, tendo a mãe biológica e os pais de criação da vítima enterrado o filho, causando uma inversão na ordem natural da vida, que é dos filhos enterrarem os pais, acarretando uma perda imensurável aos pais da vítima, conforme conjunto probatório, especialmente os depoimentos prestados em plenário pelas testemunhas Luciene Pereira Teixeira e Geanny Pereira Teixeira. Registro que o crime causou grande revolta e insegurança na sociedade de Marataízes, em função da forma violenta e covarde em que foi executado, sendo a vítima atingida por vários golpes de objeto contundente, havendo lesões na cabeça, na região da face, no ombro, no tórax e no antebraço, conforme laudos de fls. 46/46-verso, diagrama de fI. 47 e laudo pericial as fls. 195/203, e por ter sido praticado em uma via pública de grande circulação de pessoas, próximo a rua da igreja Reis do Reis e no horário da manhã, estando a sociedade temerosa, dizendo que nem a Justiça e a Autoridade Policial estão sendo respeitadas, conforme conjunto probatório; o comportamento da vítima não contribuiu para o evento, sendo morta quase em frente a sua casa, sendo perseguida e espancada, não havendo prova em contrário nos autos. Registro que a vítima e portadora de esquizofrenia atípica ou indiferenciada, necessitando de tratamento especializado por longo período, conforme laudo médico psiquiátrico as fls. 281/283.”

Ao final, fixou a pena base em 23 (vinte e três) anos de reclusão.

Evidencio que a
culpabilidade
deve ser enxergada como um juízo de reprovabilidade sobre a conduta do agente, apontando maior ou menor censurabilidade em seu comportamento. Deste modo, a prática do homicídio de forma premeditada e em concurso de agentes demonstra o maior grau de dolo do agente, e consequentemente maior censurabilidade de sua conduta.

Compartilho do entendimento de que as consequências do delito também devem ser valoradas negativamente. Como devidamente fundamentado, os apelantes mataram pessoa esquizofrênica, deixando pais de criação e mãe biológica devastados pela inversão da ordem natural da vida. Ademais, o crime gerou revolta e comoção na comunidade de Marataízes, em razão da forma violenta e audaciosa em que a vítima foi morta – relembro que o crime foi praticado em via pública, próximo à Igreja, em horário matutino, sendo a vítima atingida por um excesso de golpes de objeto contundente.

Em relação ao
quantum
a exasperar a cada circunstância judicial valorada negativamente, relembro que “
considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador”
(AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020).

Contudo, o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a
fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena
.

Saliento que a fração de 1/6 ou 1/8, calculada sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, a cada circunstância judicial valorada negativamente trata-se de mero parâmetro
. “Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o índice de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
” (AgRg no AREsp n. 2.236.920/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023).

Deste modo, levando-se em consideração as peculiaridades do caso em testilha, entendo como justa e proporcional o
quantum
exasperado pelo juízo, o qual declinou no decorrer de sua sentença as razões pela exasperação da pena base.

Na segunda fase, entendo que merece reforma. Presente a atenuante da confissão e da menoridade relativa, entendo que deva ser aplicada a fração de 1/6 para cada atenuante.

Destaco que, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
a redução da pena em fração inferior a 1/6, em relação a atenuante deve ser fundamentado
” (AgRg no AREsp n. 2.424.670/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023).

Deste modo, procedo à reforma, fixando a pena intermediária em
15 (quinze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a qual estabeleço como definitiva, ante a ausências de causas de aumento e de diminuição de pena. Mantenho o regime inicial como fechado.

Com relação ao acusado
Ailton Machado Fernandes
.

Inicialmente, esclareço que o motivo e as circunstâncias do crime foram utilizados para qualificar o delito, razão pela qual foram valorados como neutros na primeira fase da dosimetria. Deste modo, os vetores negativados foram a
culpabilidade
,
antecedentes
e as
consequências extrapenais
.

Ressalto que no vetor culpabilidade e consequências extrapenais o juízo utilizou a mesma fundamentação realizada em face do apelante Iago, razão pela qual mantenho os mesmos argumentos já evidenciados.

Assim, valoradas negativamente 03 (três) circunstâncias judiciais e levando-se em consideração as peculiaridades do caso em testilha, entendo como justa e proporcional a fixação da pena base em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, bem como, na terceira fase, causas de aumento e de diminuição de pena, a reprimenda restou fixada em
25 (vinte e cinco) anos de reclusão
, em regime inicial fechado.

Com relação ao apelante
Lairton Pereira Fernandes
.

Mais uma vez, esclareço que o motivo e as circunstâncias do crime foram utilizados para qualificar o delito, razão pela qual foram valorados como neutros na primeira fase da dosimetria. Deste modo, os vetores negativados foram a culpabilidade e as consequências extrapenais.

Evidencio, também, que no vetor culpabilidade e consequências extrapenais o juízo utilizou a mesma fundamentação realizada em face do apelante Iago, razão pela qual mantenho os mesmos argumentos já declinados, fixando a pena base em 23 (vinte e três) anos de reclusão.

Na segunda fase, reconhecida a atenuante da menoridade relativa, entendo que a pena deva ser reduzida em 1/6, motivo pelo qual procedo à reforma, fixando a pena intermediária em
19 (dezenove) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a qual fixo como definitiva ante a ausência de causas de aumento e de diminuição de pena.

Ante todo o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso quanto a
Ailton Machado Fernandes
e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso em relação a
Iago Pereira Fernandes, cuja pena definitiva fixo em
15 (quinze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e a

Lairton Pereira Fernandes,
fixando a sua pena definitiva em
19 (dezenove) anos e 02 (dois) meses de reclusão
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)